Tribunal: TJBA
Processo: 8060550-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8060550-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WELINGTON SOUZA SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS NO PRESENTE RECURSO. MATÉRIA INCONTROVERSA. PLEITO RECURSAL EXCLUSIVAMENTE DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA. ABUSO DE CONFIANÇA. RELAÇÃO DE EMPREGO.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM O VÍNCULO DE CONFIANÇA EXISTENTE ENTRE O AUTOR E A VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Versam
os autos sobre Apelação Criminal interposta pelo acusado, irresignado com a sentença, contra si proferida, que julgou procedente a denúncia, considerando o acusado como incurso nas sanções do
artigo
155, § 4º, inciso II, 1ª figura, do Código Penal
(furto qualificado por abuso de confiança) a uma pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato.
A pena privativa de liberdade foi substituída, pelo magistrado
a quo
, por duas penas restritivas de direitos, consistentes nas de prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos.

2. A apelação interposta pelo réu tem como questão nuclear o pedido de
exclusão da qualificadora abrigada no inciso II, 1ª figura, do art. 155, CP, em razão da ausência de descrição das elementares próprias do abuso de confiança.

3.
Segundo a peça acusatória, “no dia 08 de fevereiro de 2022, por volta das 11h59min, compareceu a delegacia o proprietário de nome Lucas Henrique de Mota Lemos, da loja Bahia Pneus situada no bairro da Fonte nova narrando que algum tempo passou a verificar o controle de saída dos pneus de sua loja. Informou ainda que, no dia 02 de fevereiro de 2022, ao chegar no estabelecimento comercial, verificou a falta de alguns pneus, tendo checado as gravações da câmera que possui na loja, onde registrou o momento em que o funcionário Welllington, ora acusado, estava fazendo negociações sem efetuar os procedimentos de praxe de vendas da empresa, sendo que as gravações também registraram que, no dia 24/01/2022, por volta das 12h50min, foram entregues 04 (quatro) unidades de pneus e, no dia 01/02/2022, por volta das 16h40min, mais 08 (oito) unidades do referido produto, perfazendo o total de 12 (doze) pneus [...] O Acusado Welington Souza Santos Junior, em seu interrogatório (acostado à fl. 11 do inquérito policial em anexo), confessou que desviou pneus da Bahia Auto Service no período em que era vendedor.”.

4. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu é presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a autoria e materialidade.

5. No caso dos autos, no que concerne à materialidade e autoria do crime de furto, resta demonstrada
a conduta de subtração de coisa alheia móvel atribuída ao denunciado. Os depoimentos das testemunhas, em audiência de instrução
foram unísson
o
s em afirmar que o denunciado entregou quatorze pneus pertencentes à empresa/vítima a um terceiro, simulando uma venda, contudo, o pagamento não foi efetuado pelo suposto comprador. Outrossim, destaca-se que o acusado, juntamente com seus familiares, efetuou o ressarcimento do valor correspondente aos objetos subtraídos, após a descoberta do fato, consoante informações prestadas pela vítima em juízo. Ademais, não houve irresignação quanto à autoria e a materialidade delitivas, uma vez que o presente apelo tem como pleito exclusivo a
exclusão da qualificadora abrigada no inciso II, 1ª figura, do art. 155, CP, em razão da ausência de descrição das elementares próprias do abuso de confiança.

6.
Incabível o albergamento do pleito de desclassificação para o crime de furto simples, uma vez que houve prova suficiente de que a vítima depositava especial confiança no empregado, ora réu. O interrogatório do acusado é, em conjunto com demais depoimentos colhidos, claro em evidenciar que não se tratava da mera confiança existente em decorrência da relação de emprego, mas sim circunstância especial de confiança, haja vista que como afirmado em juízo pelo próprio acusado, o empregador/vítima
elegeu as pessoas que tinha confiança para deixar a chave da loja, incluindo o acusado.

7. Não há que se falar em exclusão da qualificadora do abuso de confiança no crime de furto em apreço, uma vez que referida elementar no caso
sub judice restou caracterizada.
Diante da prova oral colhida, infere-se que o furto foi perpetrado quando o recorrente era funcionário do estabelecimento comercial vítima e o réu valeu-se da confiança depositada no seu labor para praticar a conduta criminosa, isto porque o réu executou a conduta criminosa, inclusive na frente dos colegas de trabalho, sem levantar suspeita destes e do proprietário do estabelecimento, justamente porque o acusado era o responsável pelo fechamento das vendas e pelo controle do estoque da loja.

8.
Pena fixada adequadamente, em 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato, sendo que a
pena privativa de liberdade foi substituída, devidamente, por duas penas restritivas de direitos, consistentes nas de prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos.

9.
Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

10.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8060550-98.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
WELINGTON SOUZA SANTOS JUNIOR
,
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça